Tribunal: TJPA
Processo: 0003725-78.2016.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. 2) ABSOLVIÃÃO/ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO INEXITÃNCIA DE VESTÃGIOS. IRRELEVÃNCIA. CONDENAÃÃO MANTIDA. 1) O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria, Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SessÃ£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA2) Ainda que o laudo pericial conclua pela inexistÃªncia de vestÃgios, a absolviÃ§Ã£o do acusado nÃ£o se torna medida inexorÃ¡vel, pois, por si sÃ3, nÃ£o afasta a materialidade do delito de estupro, especialmente quando a consumaÃ§Ã£o do referido crime se der por intermÃ©dio da prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal, como no caso em apreÃ§o (acusado a beijou e passou a mÃ£o nas suas partes intimas), nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o ou atipicidade da conduta, quando o estupro se mostra comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido Ã s escondidas, a declaraÃ§Ã£o da vÃtima assume elevada eficÃ¡cia probatÃ3ria, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidÃªncias dos autos, especialmente pela testemunha ocular. Assim, nÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria Ã condenaÃ§Ã£o, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensÃ¡vel seguranÃ§a a culpabilidade penal do apelante no crime em questÃ£o, tornando-se, assim, inviÃ¡vel a pretensÃ£o absolutÃ3ria calcada no princÃpio do in dubio pro reo;3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003725-78.2016.814.0128
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TERRA SANTA
APELANTE: O.P.G. - OSVALDO PEREIRA GATO
ADV.: Adalberto Jati da Costa
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2) ABSOLVIÇÃO/ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO INEXITÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1) O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA
2) Ainda que o laudo pericial conclua pela inexistência de vestígios, a absolvição do acusado não se torna medida inexorável, pois, por si só, não afasta a materialidade do delito de estupro, especialmente quando a consumação do referido crime se der por intermédio da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso em apreço (acusado a beijou e passou a mão nas suas partes intimas), não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade da conduta, quando o estupro se mostra comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em tal crime, muitas vezes cometido às escondidas, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos, especialmente pela testemunha ocular. Assim, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do
in dubio pro reo;
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
O.P.G. - OSVALDO PEREIRA GATO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa, que o condenou a pena de 8 anos 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por infringência a norma do art. 217-A do CP.

Narra a exordial acusatória que, no dia 30/04/2016, por volta das 15h:30min, o Apelante praticou o crime de estupro de vulnerável em desfavor da vítima S.S. da S. A, menor de 13 anos de idade. O crime teria sido perpetrado na panificadora pertencente a família da vítima, tendo o acusado jogado a vítima ao chão, em seguida, começou a beijá-la de maneira forçosa, impedindo-a de gritar. Ato contínuo, o réu consegui desabotoar o ¿short¿ da vítima, mas antes de conseguir manter conjunção carnal, o irmão da vítima a socorreu.

A denúncia foi recebida no dia 29/09/2016, fls. 05.

Sobreveio a sentença, na qual o magistrado julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 54-72), pleiteou a concessão ao Apelante do direito de apelar em liberdade, por intermédio da concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação. Subsidiariamente, requereu a absolvição do acusado, diante da ausência de provas da autoria ou pela atipicidade da conduta.

Em contrarrazões (fls. 74-79), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
manifestou-se pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso.

Os autos me retornaram conclusos, em 15/03/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
1.

AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE/LIMINAR

O apelante requereu a devolução de seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência, por intermédio do pedido de concessão de medida liminar. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar e tem direito à liberdade.

A tese não merece considerações longas, posto que a matéria guarda jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que não cabe pretender-se de tal pleito em sede de apelação, devendo considerar-se que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação impugnativa será da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).
Por todo o exposto, rejeito a tese.
2.

ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA/ATIPICIDADE DA CONDUTA:

Ab initio,
o Apelante apresenta sua irresignação aduzindo que as provas dos autos não seriam idôneas para manutenção da condenação. Aduz, para tanto, que os exames periciais não comprovam a materialidade delitiva, sendo contraditório, bem como comprova a existência de experiências sexuais anteriores da vítima. Prossegue aduzindo que a palavra da vítima e da testemunha ocular não seriam idôneas para sustentar o édito condenatório.

Diante da inexistência de provas de autoria do crime em apuração, pugnou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
com absolvição do acusado.

Entretanto, compulsando-se os autos, verifico que o acusado foi apontado como autor do delito desde o nascedouro da presente demanda, sendo a versão apresentada pela vítima, na fl. 09 do IPL até a instrução processual (fl. 18), na qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O delito em voga, quase sempre é praticado às escondidas e ocasiona grande abalo psicológico nas vítimas. Dada a clandestinidade em que eles são perpetrados, a palavra do ofendido ganha especial relevo.

A versão da vítima se circundou em afirmar que: ¿
O RÉU TENTOU BEIJAR A VÍTIMA; QUE O RÉU AGARROU A VÍTIMA NA CASA DE SEU AVÔ; QUE O RÉU JOGOU A DEPOENTE NO CHÃO, QUE O RÉU TENTOU TIRAR A ROUPA DA VÍTIMA, QUE A DEPOENTE TENTOU GRITAR E O RÉU TAMPOU SUA BOCA, QUE O RÉU PASSOU A MÃO NO CORPO DA VÍTIMA, INCLUSIVE EM SUAS PARTES ÍNTIMAS, QUE O RÉU TENTOU BEIJAR A VÍTIMA, QUE O RÉU TENTOU TIRAR OS SHORTS DA VÍTIMA, MAS ELA NÃO DEIXOU; QUE QUEM AJUDOU A DEPOENTE FOI SEU IRMÃO; QUE NO ANO PASSADO O RÉU CHEGOU A AMEAÇAR O IRMÃO DA DEPOENTE PARA QUE NÃO CONTASSE NADA NA DELEGACIA, QUE O RÉU FUGIU DA CIDADE EM DIREÇÃO A CIDADE DE MANAUS¿.

O laudo pericial juntado na fl. 07 do IPL atestou que havia ruptura do hímen antiga (superior há 20 dias), bem como não atestou a presença de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

In casu,
a testemunha ocular, irmão da vítima, apresentou depoimento em consonância com as informações prestadas pela menor, sendo a mesma versão apresentada em Juízo, sem qualquer contradição ou incoerência.

Não obstante tais declarações, a defesa do apelante pretende pelo reconhecimento de que não existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, uma vez que o laudo demonstra a experiência sexual anterior da vítima, não sendo mais virgem.

Quanto as supostas experiências anteriores da vítima, isto não isenta o réu da condenação. Destaco, por oportuno, que o sujeito passivo do crime de estupro é a mulher, pouco importando a sua qualificação, profissão ou honestidade, pois o escopo da norma penal é proteger a liberdade sexual da mulher de qualquer forma de desrespeito, agressão ou humilhação. O direito penal não tem cunho moralista, capaz de deixar as mulheres que não sejam virgens sem proteção legal, a contrário
sensu,
alberga um bem jurídico maior: a liberdade sexual, com a livre disposição do próprio corpo, que é um direito de todas as mulheres, sem distinção, conforme segue:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ESTUPRO. REPETIDOS CRIMES DE ESTUPRO PRATICADOS PELOS QUATRO RÉUS, COM O AUXÍLIO DOS OUTROS ACUSADOS, CONTRA A MESMA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA - LAUDOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA DO APELANTE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - RELEVÂNCIA E VALIDADE COMO PROVA - LIMITAÇÕES FÍSICAS DA VÍTIMA (DIFICULDADE VISUAL E AUDITIVA) QUE NÃO IMPEDIRAM O RECONHECIMENTO DO APELANTE, CONHECIDO DELA HÁ 20 ANOS, COMO UM DOS AGRESSORES. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA E DÚVIDAS QUANTO AO SEU COMPORTAMENTO MORAL - FATORES IRRELEVANTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. CO-AUTORIA - AUXÍLIO EFICAZ DO APELANTE NA IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA DURANTE OS ESTUPROS. CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - 'Não há ilegalidade em sentença condenatória, sanável pela via do habeas corpus, que, para a constatação da autoria, considera a palavra da vítima do crime de atentado violento ao pudor, mormente quando em harmonia com o conjunto fático-probatório, em face das circunstâncias em que normalmente esse tipo de crime ocorre: às escondidas, longe de testemunhas. Precedentes.' (STJ - HC nº 32342 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU de 17.05.04). II - 'A contradição existente nos depoimentos, com relação a fatos de somenos importância, não retira o valor de tal meio probatório, pois, a par das pequenas divergências serem inerentes às imperfeições do psiquismo humano, somadas ainda às condições muitas vezes precárias, da colheita da prova, é bem de ver que o essencial é saber se, no fundo, o dictum, tido como discrepante, guarda o mesmo sentido.' (RT 27/178). III - 'É co-autor dos crimes contra os costumes, estupro e atentado violento ao pudor, aquele que concorre eficazmente para a prática dos delitos, imobilizando o acompanhante da vítima, facilitando, assim, a atuação do executor, ainda que não chegue a manter relações sexuais ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida.' (RT 764/479). IV - 'TJSP:
Para a configuração do delito do art. 213 do Código Penal, não é condição legal seja íntegra a mulher constrangida. O Código deixa patente que não se preocupa com a posição social ou com as virtudes morais da vítima. Pode ela ser prostituta, deflorada, honesta ou virgem.
' (RT 395/92). (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 510711-1 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 26.03.2009)
APELACAO-CRIME. ESTUPROS E ATENTADOS VIOLENTOS AO PUDOR. PROVAS LHANAS E CONVINCENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A LEI PENAL, EM SEUS ARTIGOS 213 E 214, TUTELA A LIBERDADE SEXUAL DA MULHER, NAO IMPORTANDO A SUA CONDICAO, SE VIRGEM OU NAO, HONESTA OU PROSTITUTA, MOÇA OU VELHA. PALAVRAS DA VITIMA UNIFORMES, COERENTES E SEGURAS, CONFORTADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E MATERIAL, SUFICIENTES PARA GERAR PLENAS CONVICCAO QUANTO A RESPONSABILIDADE PENAL DOS ACUSADOS. NEGARAM PROVIMENTO. UNANIME. (TJRS, Apelação Crime Nº 698004207, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Armando Bertanha de Souza Leal, Julgado em 11/03/1998)

Desta forma, aduzir a ausência de elementos próprios que tipificam o crime imputado ao Apelante, por considerar que a adolescente supostamente ofendida se trata de uma menor ¿experiente¿, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência pátria, inclusive, vem mantendo as condenações nestes casos, ainda quando o laudo pericial conclua pela inexistência de vestígios, especialmente nos fatos em que se apura, como no caso em comento, a consumação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes no acariciamento das partes intimas da menor, senão vejamos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA SUA ENTEADA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A afirmativa, a respeito da fragilidade da prova da materialidade e autoria, consiste, em suma, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
2. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática de conjunção carnal, não afasta, por si só, a materialidade do delito de estupro, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
(...) 7. Recurso improvido. (STJ, RHC 80.817/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO DESCRITO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME DE PENA. TEMA PREJUDICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO.
1. A conduta imputada ao recorrente se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos, mesmo que não comprovada por laudo pericial a existência de qualquer vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos de prova dos autos, como no caso, em que é reforçada pelas declarações prestadas pelas demais testemunhas de acusação.
3. Na expressão "ato libidinoso" estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Com base no contexto descrito no decreto condenatório, a conduta do réu não pode ser confundida com uma simples importunação ofensiva ao pudor, tratando-se de efetivo contato corpóreo e lascivo, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.
4. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar seguimento ao recurso especial. (STJ, AgRg no AREsp 711.125/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. LAUDO INCONCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes. 2. Uma vez que o magistrado a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. É entendimento firmado nos Tribunais Superiores que, nos crimes sexuais até mesmo a ausência de laudo pericial não afastaria a materialidade e autoria do delito, tendo em vista que, praticado na clandestinidade e muitas vezes não deixando vestígios, a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação mesmo que este estivesse inconclusivo, o que não ocorreu
. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04173533-75, 181.082, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28).

A negativa de autoria do réu, se encontra isolada nos autos. Insta salientar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o réu, não havendo incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Neste sentido, cito julgado deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATO LIBIDINOSO NÃO COMPROVADO POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME CONFIGURADO. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA GENITORA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DO ATO LIBIDINOSO. DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
In casu, não há que se falar em insuficiência probatória à condenação, quando a prova testemunhal produzida nos autos encontra harmonia com as demais coligidas no bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no princípio do in dubio pro reo
.

2. Nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficientes para sustentar a condenação, a exemplo das testemunhas colhidas e do laudo pericial atestando as lesões sofridas pela vítima menor.
3. É irretocável a dosimetria da pena feita pelo magistrado se, apreciando a fundamentação da decisão condenatória, bem como o processo de dosimetria da pena, verifica-se que a juízo sentenciante agiu dentro dos critérios legais definidos no art. 68, caput, do CPB, aplicando a pena de acordo com o sistema trifásico, pois, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e as demais fases, agiu com bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA, 2015.01118065-77, 144.694, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-09).

Subsidiariamente, sustentou que apalpadas, tirar a blusa ou passar a mão pelos seios não ofendem a dignidade sexual com a mesma gravidade do coito vagínico e, para a concretização do art. 217-A o ato libidinoso tem que ser grave como a conjunção carnal e, não sendo o caso dos autos, a atipicidade da conduta é medida que se impõe, concluindo que a dignidade da menor não foi violada.

Novamente, sem razão o Apelante!

Com o advento da Lei nº 12.015/2009, o tipo penal atinente ao crime de estupro de vulnerável passou a considerar o estupro não apenas a conjunção carnal, mas também outro ato libidinoso praticado com a vítima. Desta forma, o apalpamento dos seios da vítima, dentre outros, se insere neste segundo conceito, sendo reprimido pela normal legal em referência, não havendo que se falar em atipicidade, tornando incabível o pleito atinente a desclassificação para importunação ao pudor, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. POSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.
2. Segundo o art. 217-A do CP - Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos -, a consumação do crime de estupro de vulnerável pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
3. Na expressão "ato libidinoso" estão contidos todos os atos de natureza sexual, diversos da conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente. Dessa forma, com base no contexto fático delineado pela Corte de origem, a conduta do réu, em tentar apalpar os seios da vítima, de 13 anos, por dentro da blusa, e beijá-la, não pode ser confundida com a do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a adolescente, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual, conforme consignado pela Corte de origem.
4.
Assim, a conduta imputada ao acusado se coaduna com a figura típica descrita no art. 217-A do Código Penal, estando a autoria e a materialidade delitiva evidenciadas nos autos, por meio das palavras da vítima, de testemunhas e parecer psicológico.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1702065/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

Compulsando-se os autos, temos que a interferência do irmão da menor impediu a conjunção carnal, mas não evitou que o Apelante forçadamente beijasse a menor, bem como passasse a mão nas suas partes intimas, cujo conceito se encontra dentro do ato libidinoso idôneo para manutenção da condenação por estupro de vulnerável.

Pelas razões expostas, afasto a atipicidade da conduta, mantendo a condenação na modalidade consumada.

Pelos fundamentos acima apontados, afasto o pleito absolutório.

Diante do exposto, conhecendo do recurso nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator